Tribunal: TJBA
Processo: 8004958-81.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004958-81.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: VANIA FAGUNDES ROCHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Vânia Fagundes Rocha. A autora alegou ter sido vítima de fraude após receber ligação de suposto representante da LM Consultoria, sendo induzida a fornecer dados pessoais sob pretexto de restituição de valor do Banco BMG. Após transferir R$ 6.055,69, constatou que o montante correspondia a empréstimo não contratado junto à Crefisa, com descontos mensais de R$ 141,00 em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência do contrato, reconheceu a inexigibilidade da dívida, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. O banco apelou, alegando validade do contrato, ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de dano moral e pleiteando, subsidiariamente, redução do valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo se deu de forma regular ou fraudulenta; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados pela consumidora; (iii) determinar se são devidos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação do empréstimo foi realizada de forma fraudulenta, mediante obtenção indevida de dados da autora por terceiro, evidenciada por prova documental, conversas via aplicativo de mensagens e boletim de ocorrência. Ainda que presente selfie e geolocalização no processo de contratação, restou comprovado que tais dados foram obtidos de forma ardilosa, além de a localização registrada no contrato divergir do domicílio da autora, corroborando a tese de fraude. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC, pois se trata de fortuito interno, cabendo ao banco adotar mecanismos de segurança eficazes na verificação da autenticidade das contratações. A conduta do réu causou prejuízo à autora, idosa, vulnerável e dependente de benefício previdenciário, sendo violada sua dignidade, o que justifica a fixação de indenização por danos morais. O valor fixado a título de danos morais em R$ 8.000,00 é proporcional e razoável, considerando a gravidade da ofensa, a condição da vítima, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da instituição financeira, não havendo motivo para sua redução. O pedido de retorno ao status quo ante é inviável, pois restou comprovado que a autora transferiu imediatamente o valor recebido ao agente fraudador, sem dele usufruir, não havendo disponibilidade econômica nem vantagem patrimonial a ser revertida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação fraudulenta de empréstimo bancário realizada mediante induzimento da consumidora a erro configura falha na prestação do serviço. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiros em contratações realizadas por meio eletrônico, por se tratar de fortuito interno. Comprovada a cobrança indevida, é a indenização por danos morais quando houver violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VI, 14; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466); STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-SP, Apelação Cível 1023948-69.2023.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 14.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5569383-69.2022.8.09.0051, Rel. Desª. Viviane Silva de Moraes Azevedo Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004958-81.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada VANIA FAGUNDES ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.